Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS- AMBEC. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte seu pedido inicial para determinar a resilição do contrato firmado com a ré/recorrida e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a partir do trânsito em julgado da sentença. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente, em preliminar, requer a concessão da Gratuidade de Justiça, no mérito, sustenta que a gravação telefônica não é prova hábil a demonstrar que ela autorizou os descontos em seu benefício, pois sendo ela pessoa idosa não tem tinha consciência da contratação. Afirma que não foi informada de maneira clara e adequada, o que viola diretamente o direito à informação previsto no art. 6o, inciso III, CDC. Assim, pugna pela reforma da sentença e a condenação da ré/recorrida em devolver, em dobro, todos os descontos realizados em sua aposentadoria, pois deles não consentiu.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem recolhimento do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 65249914).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, se os descontos no benefício previdenciário, relacionados à contribuição para a associação (AMBEC), são indevidos ou não.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do CDC, pois a associação ré tem a finalidade de prestar de serviços a seus associados, como benefícios coletivos, restando a relação de consumo caracterizada (RECURSO ESPECIAL No 519.310 - SP, STJ).
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando os seguintes aspectos: a parte está assistida por advogado dativo, juntou o benefício previdenciário por morte, no qual consta o valor de R$ 1.841,67, que, apesar da parte ter infirmado ser sua única fonte de renda, consta na inicial que sua qualificação profissional é vigilante. Preliminar acolhida.
6. Mérito. A parte autora/recorrente insurge-se contra a sentença argumentando que a gravação telefônica de ID 65249529, pág. 3 (link) não é prova válida para demonstrar a regularidade da contratação, pois sendo ela pessoa idosa, não há demonstração inequívoca de que consentiu com os descontos mensais em seu benefício previdenciário.
7. Tal alegação não merece prosperar, haja vista que, inicialmente, a parte autora/recorrente não é pessoa idosa, nos termos do art. 1o do Estatuto do Idoso, pois, nascida em 19/07/1976 e possuindo quarenta e oito anos de idade na presente data (ID 65249521). Segundo, ainda que idosa fosse, não necessariamente não teria condição mental de compreender a conversa, pois nada em sentido contrário foi demonstrado nos autos. Por fim, ao ouvir a gravação telefônica, percebe-se que a parte autora/recorrente confirma seus dados pessoais, bem como o valor mensal da filiação de R$ 45,00. Frisa-se que é nítida a confirmação pela autora/recorrente, por mais de uma vez, acerca dos descontos no seu benefício previdenciário. Logo, não há dúvidas de que a autora/recorrente detinha conhecimento da contribuição mensal à associação (AMBEC), a qual se deu de forma lícita (ID 65249529, pág. 3).
8. Portanto, não há que se falar em devolução de valores, quanto mais em dobro, uma vez que devidamente autorizados pela autora/recorrente e sem possibilidade também de falar em ofensa ao direito de informação (art. 6o, III, e art. 42, § único, CDC). A manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.